Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-19.2020.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-19.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (APELANTE), AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO - CPF: 044.130.071-58 (ADVOGADO), GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 111.624.061-00 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS - CPF: 131.228.288-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

APELADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PENHORA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE

(FILHO DO EXECUTADO) – APELO INCIALMENTE DESPROVIDO – ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL (CONTRATO DESPROVIDO DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - SUSPENSÃO DO JULGAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART.313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC/15 -

JULGAMENTO FINAL DO CABIMENTO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO -

NECESSÁRIA DESCONSTITUIÇÃO DO PRIMEIRO ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR NOS EMBARGOS DE TERCEIRO E DO INTERESSE RECURSAL – APELO PREJUDICADO.

O trânsito em julgado de sentença extintiva da execução por ausência de título executivo hábil (contrato sem a assinatura de ao menos duas testemunhas), acarreta a perda superveniente do interesse processual nos embargos de terceiro proposto contra a penhora efetivada no feito executivo, e que já foi desconstituída na própria execução.

Consequentemente, resta prejudicado, também pela a perda do interesse recursal superveniente, o apelo interposto contra a sentença que julgou improcedentes os mencionados embargos de terceiro, ficando desconstituído o primeiro acordão negou provimento do recurso do terceiro embargante.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

AUGUSTO CESAR VALENTIM

FRANCO

APELADO:

GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO
contra a sentença proferida

nos
Embargos de Terceiro
nº 1002009-19.2020.8.11.0006 opostos com vistas a desconstruir a penhora efetivada sobre o imóvel matriculado sob o n. 29.735, do CRI de Cáceres, nos autos da

Execução de Título Extrajudicial
n. 1000713-30.2018.8.11.00006 ajuizada por
GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA
em desfavor de
ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o terceiro embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformado, ao argumento de que é filho do executado, proprietário do imóvel penhorado, o terceiro embargante alegou nas razões de ID. n. 55023082, que os documentos juntados aos autos denotam ser também o único de propriedade de toda a família, sendo utilizado por si e sua companheira, grávida de oito meses de gestação, sendo impenhorável nos termos do art.1º da Lei n. 8.009/90.

Suscitou a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa e violação do
princípio da não surpresa
posto que, deferido inicialmente o efeito suspensivo aos embargos, não foi intimado para impugnar a contestação, cujos argumentos defensivos de que a dívida exequenda teria sido constituída em benefício de toda a família foram acolhidos pela sentença para o reconhecimento da improcedência do pedido, sem que o embargante pudesse ter se manifestado a respeito.

No mérito, afirmou que mesmo que o bem tenha sido dado em garantia do débito pelo executado, o exequente não logrou comprovar que a dívida exequenda foi constituída em favor de toda a entidade familiar, o que afasta a exceção do inciso V do at.3º da Lei n. 8.009/90.

Aduziu que, no caso, nenhum centavo do crédito concedido ao executado foi revertido em favor da entidade familiar.

Alegou que, recentemente, a jurisprudência do STJ fixou entendimento de que
a proteção legal conferida ao bem de família não pode ser afastada por renúncia ao privilégio pelo devedor.

Asseverou que na própria jurisprudência (ementa) utilizada como fundamento da sentença para excepcionar a regra da impenhorabilidade, o imóvel teria de ser ofertado em garantia tanto pelo casal como pelos filhos, o que não ocorreu na hipótese.

Invocando o princípio da dignidade humana – tendo em vista que é recém-formado, desempregado, sofrendo os efeitos da pandemia e com a companheira gestante, prestes a dar à luz – reiterou o pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito.

Contrarrazões no ID. n. 55023088, pelo desprovimento do apelo.

Pautado, o referido apelo foi desprovido por esta Câmara em aresto de ID. n. 57983035.

No entanto, contra o respectivo acórdão, o apelante opôs os
embargos de declaração
de ID. n. 59104496 suscitando, dentre outras coisas, que em 17/08/2020, foi proferida sentença nos autos principais (
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000713-30.2018.8.11.0006
ajuizada por
GEROLINO OLIVEIRA

ALMEIDA
em desfavor de
ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS
,
genitor do embargante), na qual foi acolhida
exceção de pré-executividade
, com a extinção do feito executivo por ausência de título executivo hábil – já que o contrato exequendo não teria a assinatura de duas testemunhas -e, consequente, a declaração de nulidade de todos atos praticado na referida ação, o que incluía a penhora impugnada.

Os referidos
Embargos de Declaração
foram parcialmente acolhidos para reconhecer a ocorrência de omissão e, por consequência,
determinar a suspensão dos efeitos do aresto embargado, nos termos do art.313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15, até que mantida ou reformada
em definitivo
da sentença proferida na Execução n. 1000713-30.2018.8.11.0006
.

Contra a sentença proferida na
Execução n. 1000713-30.2018.8.11.0006
foi oposto recurso de Apelação, o qual foi provido por esta C. Câmara, para reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento, na origem, da execução do “CONTRATO COMODATO DE MÚTUO”, no qual o executado confessou e reconheceu ser devedor da importância de R$100.000,00.

Irresignado, o executado interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido pela C. Vice-Presidência dessa Corte.

Chegando ao STJ, o Recurso Especial foi autuado como REsp n. 1.974.770/MT, e distribuído à relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, que deu provimento ao referido recurso, através da decisão monocrática de ID. n. 123784998 daqueles autos, para reconhecer a intempestividade da apelação interposta pelo exequente, e restabelecer a sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo hábil.

Tal decisão da instância superior transitou em julgado em 31/03/2022.

Finalmente, o trâmite dos embargos de terceiro oposto contra a penhora efetivada nos autos da execução extinta, foi retomado nesse Tribunal para a reapreciação do apelo, à vista do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a o feito executivo principal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: AUGUSTO CESAR VALENTIM FRANCO

APELADO: GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA

TERCEIRO INTERESSADO: ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise do que acima foi relatado, o aresto de ID.
n. 57983035 deve ser desconstituído, à vista da ocorrência de fato superveniente que tornou o seu comando meritório insubsistente.

Isso porque, diante da extinção não meritória da execução, a qual deu origem à penhora objeto dos presentes embargos de terceiro, operou-se a perda superveniente do interesse do terceiro apelante em embargar uma constrição que já não mais subsiste.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO NCPC -- OMISSÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO. 1 - Os embargos declaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, podendo modificar a decisão quando eivada de vícios e até mesmo anulá-la, quando maculada em sua inteireza, comprometendo a sua validade. 2 - O interesse de agir é requisito processual indispensável à instauração e prosseguimento da ação, e tem por base a necessidade e a adequação do processo para a obtenção de uma determinada tutela jurisdicional. 3 -
A extinção da execução por força de decisão pretérita, transitada em julgado, resulta na perda superveniente do interesse de agir, tornando desnecessária a tutela jurisdicional deduzida nos embargos à execução
. [...]. (TJMG - 15ª Câmara Cível, Embargos de Declaração-Cv 1.0620.14.004242-0/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, j. em 03/08/2017, publ. Em 11/08/2017)

Logo, a extinção não meritória da execução faz desaparecer o interesse do terceiro embargante na desconstituição da penhora nos autos executivos que veio a ser desconstituída.

Consequentemente, a sentença deve ser reformada, a fim de que a extinção dos embargos de terceiro se dê na forma do inciso VI do art. 485 do CPC/15, sem resolução de mérito, portanto, haja vista a perda superveniente do interesse de agir.

Considerando, porém, que a embora a sentença extintiva tenha se tornado imutável pelo seu trânsito em julgado, não há como impor à exequente apelada o ônus de arcar com as custas e despesas processuais dos embargos de terceiro, muito menos com o valor dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) do embargante.

Isso porque, a prevalência da sentença extintiva em decorrência da inexistência de título executivo hábil a embasar à execução – contrato exequendo não assinado por pelo menos duas testemunhas – não se deu pela sua conformidade com o posicionamento das Cortes Superiores.

Ao contrário, no âmbito do STJ, prevalece o entendimento da possibilidade de a assinatura de duas testemunhas serem supridas por circunstâncias e contexto dos autos quanto à ocorrência do pacto exequendo. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. A ausência de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2.
"Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva -
a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida
"
(REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). 2.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.186.002/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Em verdade, a preclusão da sentença extintiva se deu pelo simples fato de o STJ ter considerado intempestivo o apelo contra ela interposto, muito embora o crédito do contrato em questão possa ser perseguido em ação ordinária de cobrança ou até mesmo em ação monitória.

Condenar o embargado nesses casos, significaria transformar o credor em devedor, o que foge ao primado basilar da razoabilidade.

Com isso, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte embargada, cuja exigibilidade, contudo, permanece suspensa, em razão de o terceiro embargante ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Forte nessas razões,
julgo prejudicado
o recurso pela perda superveniente do interesse recursal, ante a perda o interesse de agir do apelante nos autos dos embargos de terceiro.

Mantenho, porém, a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, tal como arbitrado na origem, cuja exigibilidade, entretanto, permanece suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023